Tribunal: STJ
Processo: 0006209-81.2022.8.25.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006802 - SE(2025/0291390-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA CELI LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO PINHEIRO BARRETO - SE003656
LARA CAVALCANTE COSTA SANTOS - SE011533
EMBARGADO
: GISLAINE CAMPOS DE ARAUJO
ADVOGADO
: ATAIDE BARRETO DO PRADO NETO - SE006661
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a7b05a0-aaa7-4dc2-98b1-7a522508b2a4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006802 - SE (2025/0291390-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA CELI LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO PINHEIRO BARRETO - SE003656
LARA CAVALCANTE COSTA SANTOS - SE011533
EMBARGADO
: GISLAINE CAMPOS DE ARAUJO
ADVOGADO
: ATAIDE BARRETO DO PRADO NETO - SE006661
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração interpostos por CONSTRUTORA
CELI LTDA., contra acórdão que negou provimento ao agravo interno no agravo em
recurso especial que interpusera, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR
DANOSMORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA53990171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:18
Código de Controle do Documento: f1d90106-5b2b-4ce5-b246-a04dcf47e6b5

Em suas razões recursais, a embargante aduz a existência de omissão e
contradição quanto à inaplicabilidade do óbice da

Súmula 7/STJ.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Nas razões dos presentes embargos, a embargante afirma que o acórdão
embargado foi omisso e contraditório quanto à inaplicabilidade do óbice da
Súmula 7/STJ.
Ocorre que, segundo a firme jurisprudência deste Tribunal, a contradição a
ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, ou seja, aquela
existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão, o que não se
verifica na presente hipótese.
Ademais, o acórdão embargado se manifestou expressamente acerca da
matéria, nos seguintes termos:

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento
art. 932,
da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SE:
i) incidência da Súmula 7 do STJ.
- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
agravante não impugnou a incidência da de forma consistente, Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AR Esp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AR Esp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de 21/12/2023.
28/2/2024
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da
decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a
decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

Documento eletrônico VDA53990171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:18
Código de Controle do Documento: f1d90106-5b2b-4ce5-b246-a04dcf47e6b5

Assim, revela-se nítida a pretensão da embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Por conseguinte, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração, advertindo a
embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso ensejará a
imposição da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA53990171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:18
Código de Controle do Documento: f1d90106-5b2b-4ce5-b246-a04dcf47e6b5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.006.802 / SE
Número Registro: 2025/0291390-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00062098120228250053 202288001302 202400832170 62098120228250053
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA CELI LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANO PINHEIRO BARRETO - SE003656
LARA CAVALCANTE COSTA SANTOS - SE011533
RENATA VIVIANE MENESES BARRETO - SE009850
VALTENO ALVES MENEZES NETO - SE013989
CAIO MARCELO VALENÇA TELES DE MENEZES JÚNIOR -
SE015930
AGRAVADO
: GISLAINE CAMPOS DE ARAUJO
ADVOGADO
: ATAIDE BARRETO DO PRADO NETO - SE006661
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONSTRUTORA CELI LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO PINHEIRO BARRETO - SE003656
LARA CAVALCANTE COSTA SANTOS - SE011533
EMBARGADO : GISLAINE CAMPOS DE ARAUJO
Documento eletrônico VDA55073256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:31
Código de Controle do Documento: f56b2e43-5298-4aef-ba5d-d0ef222b3359

ADVOGADO
: ATAIDE BARRETO DO PRADO NETO - SE006661
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:31
Código de Controle do Documento: f56b2e43-5298-4aef-ba5d-d0ef222b3359